Tribunal: TJES
Processo: 5010653-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010653-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DULCILEIA DE SOUZA ALVARENGA
AGRAVADO: RTA INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - MÁCULA NÃO DESCORTINADA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO LÓGICO
A MAIORI, AD MINUS -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO - DESCONTENTAMENTO DA PARTE - DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS VISANDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
Em momento algum foi expressamente reconhecido que a agravante/embargada não reside no imóvel, e sim, verificada a existência de indícios de que lá não resida, o que não pode ser dirimido, de forma taxativa, nesta Instância recursal, até porque negado pela parte não se tratar de seu domicílio.

2)
Não foi determinada a penhora de fração do imóvel, que seja verificada na lide originária “a possibilidade de desmembramento do bem imóvel, sem a sua descaracterização, de modo que, em caso positivo, a penhora recaia apenas sobre a fração que exceder a sede da moradia”, ou seja, caberá ao Juízo de 1º grau verificar tal possibilidade e, ainda que se conclua positivamente, tal providência demandará prova de que a fração excluída constitui sede da moradia da agravante/embargada e de sua família.

3)
Embora, de fato, a agravante/embargada não tenha formulado pedido subsidiário de que a penhora recaia sobre fração do imóvel, e sim, de que seja reconhecida a sua impenhorabilidade, entendo estar diante de genuína hipótese que enseja a aplicação da conhecida expressão latina
a maiori
,
ad minus
, isto é, o que é válido para o mais, deve necessariamente sê-lo para o menos.

4)
Se a parte alegou que o imóvel rural é impenhorável por se tratar de bem de família “possuindo uma única casa, a qual é destinada à moradia da Agravante a [sic] pelo menos 17 (dezessete) anos, não possuindo a Agravante qualquer outro imóvel”, assim reiterando a tese exposta na “impugnação à penhora” rejeitada no Juízo de 1º grau, tem-se por evidenciado que este Órgão Colegiado não extrapolou os limites da demanda ao rechaçar a tese de impenhorabilidade total do imóvel rural e, ato contínuo, ressalvar a possibilidade de se determinar a possibilidade de ocorrer o desmembramento do imóvel, sem a sua descaracterização, de modo que, em caso positivo, a penhora recaia apenas sobre a fração que exceder a sede da moradia.

5)
Em que pese a atribuição de máculas ao julgado, a parte embargada veicula seu descontentamento com o que restou decidido nesta Instância recursal, o que não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só excepcionalmente é admitida.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RTA Investimentos e Fomento Mercantil Ltda.

contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 4353036) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
a
gravo
de instrumento
interposto por
Dulcileia de Souza Alvarenga
.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que havia rejeitado o incidente de “impugnação à penhora” nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pela ora embargante, a fim de determinar que seja verificada, na lide originária, a possibilidade de desmembramento do bem imóvel, sem a sua descaracterização, de modo que, em caso positivo, a penhora recaia apenas sobre a fração que exceder a sede da moradia.

Em suas razões recursais (Id 4449836), sustenta a embargante que o acórdão padece de contradição a ser extirpada, ao ser reconhecido por esta Relatora que a agravante (ora embargada) nem sequer reside no imóvel penhorado e, mais adiante, contrariamente determinar que a penhora incida sobre a fração do imóvel utilizada para moradia. Além disso, alega que o acórdão é inválido no tocante à determinação de penhora de fração do imóvel, por ter sido prolatado
extra petita
, com isso inobservando o disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, não se fazem presentes as máculas suscitadas pela embargante, pelas razões que passo a expor. Vejamos.

A começar pela alegada
contradição
, não identifico a alegada presença de proposições entre si inconciliáveis por ter esta Relatora, no entendimento da embargante, reconhecido num primeiro momento que a agravada/embargada não reside no bem imóvel e, mais adiante, provido parcialmente o recurso a fim de determinar que a penhora recaia apenas sobre a fração que exceder a sede da moradia.

A uma, porque em momento algum foi expressamente reconhecido que a agravante/embargada não reside no imóvel, e sim, verificada a existência de indícios de que lá não resida, o que não pode ser dirimido, de forma taxativa, nesta Instância recursal, até porque negado pela parte não se tratar de seu domicílio.

A duas, por não ter sido determinada a penhora de fração do imóvel, tal qual sustentado pela embargante, e sim, que seja verificada na lide originária “
a possibilidade de desmembramento do bem imóvel, sem a sua descaracterização, de modo que, em caso positivo, a penhora recaia apenas sobre a fração que exceder a sede da moradia
”, ou seja, caberá ao Juízo de 1º grau verificar tal possibilidade e, ainda que se conclua positivamente, tal providência demandará prova de que a fração excluída constitui sede da moradia da agravante/embargada e de sua família.

Em seguida, também não reconheço a ocorrência de julgamento
extra petita
conforme alegado pela embargante que, para tanto, argumenta que a penhora de fração do imóvel extrapola os limites da demanda.

Muito embora, de fato, a agravante/embargada não tenha formulado pedido subsidiário de que a penhora recaia sobre fração do imóvel, e sim, de que seja reconhecida a sua impenhorabilidade, entendo estar diante de genuína hipótese que enseja a aplicação da conhecida expressão latina
a maiori, ad minus
, isto é,
o que é válido para o mais, deve necessariamente sê-lo para o menos
.

Nesse sentido:

“(...) As conclusões do acórdão recorrido não extrapolam os limites da demanda, pois
seus efeitos, mais restritos que aqueles objetivados pela recorrente, estão contidos nos pedidos deduzidos na inicial (a maiori, ad minus).
Não houve, portanto, julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência (...)”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.753.535/RJ, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 04/06/2019, DJe de 07/06/2019)

Logo, se a parte alegou que o imóvel rural é impenhorável por se tratar de bem de família “
possuindo uma única casa, a qual é destinada à moradia da Agravante a
[sic]
pelo menos 17 (dezessete) anos, não possuindo a Agravante qualquer outro imóvel
” (Id 3669754, p. 5), assim reiterando a tese exposta na “impugnação à penhora” rejeitada no Juízo de 1º grau (Id 3669766, p. 5), parece-me evidenciado que este Órgão Colegiado não extrapolou os limites da demanda ao rechaçar a tese de impenhorabilidade total do imóvel rural e, ato contínuo, ressalvar a possibilidade de se determinar a possibilidade de ocorrer o desmembramento do imóvel, sem a sua descaracterização, de modo que, em caso positivo, a penhora recaia apenas sobre a fração que exceder a sede da moradia.

Dessa forma, em que pese a atribuição de máculas ao julgado, parece-me, a bem da verdade, que a parte veicula seu descontentamento com o que restou decidido nesta Instância recursal, o que não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.